Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713440-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO JOSE DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Desistência - Negativa de Seguimento Noticia a douta Procuradoria de Justiça a desistência do Mandado de Segurança na origem. Prolatada Sentença sem exame do mérito, por desistência do Mandado de Segurança, perde-se o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento. Preclusas as vias impugnativas, promovam as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator